Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011058-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), SUELEN RAIMUNDO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO – RECLAMAÇÃO ATENDIDA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA - NULIDADE EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado o pacto celebrado entre a empresa e o consumidor, com a solução da reclamação, desnecessária a realização de audiência.

2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.

3 . Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED. FIN. e INVESTIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência Pedido Liminar no 1011058-30.2019.8.11.0003, que julgou procedente, para anular a multa oriunda do processo administrativo no 0115-002.800-7. Condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do CPC.

O Apelante alega que houve crime de desobediência, além de sanções administrativas e civis, conforme estabelecido no artigo 55, §4o, do CDC; e, artigo 33, §2o, do Decreto Federal 2181/97.

Aduz que foi expedida a notificação, e no termo de audiência, foi consignado a ausência da parte reclamada, conforme consta nos autos administrativo, sendo aplicada multa em razão da desobediência prevista, portanto, a legitimidade do processo administrativo.

Assevera a regularidade do procedimento administrativo, o qual torna a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, em decorrência do Princípio da Legalidade.

Cita diversas jurisprudências em sua tese.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida, com o prosseguimento ao feito.

Liminar deferida. (Id. no 74347038)

Contrarrazões apresentada, pela manutenção da r. sentença. (Id. no 74347969)

É o relato necessário.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED. FIN. e INVESTIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência Pedido Liminar no 1011058-30.2019.8.11.0003, que julgou procedente, para anular a multa oriunda do processo administrativo no 0115-002.800-7. Condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do CPC.

O Apelante alega que houve crime de desobediência, além de sanções administrativas e civis, conforme estabelecido no artigo 55, §4o, do CDC; e, artigo 33, §2o, do Decreto Federal 2181/97.

Aduz que foi expedida a notificação, e no termo de audiência, foi consignado a ausência da parte reclamada, conforme consta nos autos administrativo, sendo aplicada multa em razão da desobediência prevista, portanto, a legitimidade do processo administrativo.

Assevera a regularidade do procedimento administrativo, o qual torna a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, em decorrência do Princípio da Legalidade.

A Ação Anulatória, proposta pelo Apelado em desfavor do Município de Rondonópolis, visando anular a multa arbitrada no processo administrativo no 0115-002.800-7, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), em fevereiro de 2016.

O magistrado singular em sua fundamentação, asseverou de que não há na lei qualquer obrigatoriedade de comparecimento da empresa à audiência de conciliação designada pelo PROCON, cuja ausência implica apenas em inexistência de proposta de acordo. (sic)

A r. sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Em que pese seja possível a aplicação de multa pelo Procon diante a infringência as normas consumeristas, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa da parte reclamada, ora requerente, não se observa correta a sanção aplicada.

Isto porque a sanção aplicada na reclamação sob no 0115-002.800-7 violou os princípios da boa-fé e de confiança nos atos públicos.

É incontroverso nos autos que o PROCON pode aplicar sanções administrativas quando verificado abuso nas relações de consumo, de modo que restará dispensada maiores considerações sobre tal possibilidade.

Ainda, é notório que o Poder Judiciário poderá rever a aplicação de sanções administrativas quando verificar que sua aplicação foi arbitrária, em dissonância ao que dispõe a lei e seus princípios norteadores.

Pois bem.

A sanção administrativa não foi aplicada por ter a autora, lá reclamada, praticado abuso ao direito individual da consumidora reclamante, mas unicamente por não ter prestado informações do processo administrativo e por não ter comparecido na audiência de conciliação designada.

Diga-se abuso ao princípio da confiança pois na Carta de Informações vinculada ao ID 24278510 – Pág. 2 o agente público responsável pela condução do processo administrativo prolatou ordens alternativas a autora/reclamada consubstanciada em “apresentar proposta por escrito de acordo condizente com as pretensões da parte consumidora, ou esclarecimentos e documentos necessários à apuração dos fatos descritos, nos termo do artigo 41 do Decreto Federal 2.181/1997” (destaquei), oportunidade em que a autora resolveu extra-autos a contenda com a consumidora, a qual informou na solenidade designada que seu problema havia sido resolvido.

Ora, se poderia a autora/reclamada enviar por escrito proposta a reclamante por intermédio do PROCON, melhor ainda que resolvesse o litígio diretamente com a consumidora, a qual comunicou em tempo o órgão de defesa do consumidor.

A ordem de notificação fora clara que em caso apresentada proposta de acordo, ou como explicitado, resolvida a contenda, estaria a reclamada dispensada de apresentar esclarecimentos, ante a utilização da conjunção alternativa “ou”.

Logo, é de se esperar que a autora não devesse comparecer em sede da audiência designada, assim como não tivesse que prestar quaisquer informações, já que a notificação deu escolhas a autora, sendo que a resolução do litígio excluiria a necessidade de prestar informações.

Ainda, não há na lei qualquer obrigatoriedade de comparecimento da empresa à audiência de conciliação designada pelo PROCON, cuja ausência implica apenas em inexistência de proposta de acordo.

Não se está aqui a adentrar no julgamento do mérito do litígio consumerista, reservado unicamente ao órgão administrativo, mas, afastar manifesta violação ao princípio da confiança e boa-fé que se espera dos atos públicos.

Se houve nos fatos levados a conhecimento do órgão administrativo violação a direitos consumeristas, deveria a penalidade ser aplicada em face a pratica de tais atos, mas não como fora feito no caso in concreto.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de ANULAR a multa oriunda do processo administrativo no 0115-002.800-7.

Em razão da sucumbência, condeno o Município no pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o inciso I do Código de Processo Civil.

Caso venha ser depositada caução no feito, com o trânsito em julgado da demanda, levante-a em favor da autora, caso seja mantido o teor desta sentença, ou em favor da requerida, caso seja revisto o teor desta sentença.

Condeno ainda o Município de Rondonópolis restituir o autor dos custos processuais que o autor teve de adiantar.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

(...)” (Id. no 90153663)

Conforme assegurado na r. sentença, pode se notar claramente, pelos documentos juntados nos autos, que houve sim violação ao princípio da confiança e boa-fé, que se espera dos atos públicos.

Ademais, a audiência de conciliação deve evitar atos inúteis, em prejuízo da economia e celeridade processuais, uma vez, que já tinha sido realizado o acordo entre as partes, o qual a própria consumidora informou que sua reclamação fora atendida diretamente ao PROCON.

Nesse sentido o julgado.
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PLEITO ACOLHIDO. PROBLEMAS APRESENTADOS PELOS CONSUMIDORES, QUE FORAM PRONTAMENTE SOLUCIONADOS PELA AUTORA, APÓS A INTERVENÇÃO DO PROCON. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE PERDERAM O SEU OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA, PELO ÓRGÃO CONSUMERISTA. DECISUM REFORMADO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. "Com a solução da controvérsia, conclui-se que a consumidora teve sua pretensão satisfeita e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção; até porque, 'pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas dos particulares' (TJSC, AC n. 2010.009906-0, rel. Des. Newton Janke, j. 14.2.12). [...]" (TJSC - Apelação Cível n. 0304383-15.2018.8.24.0020. Segunda Câmara de Direito Público. Rel. Des. Francisco Oliveira Neto. Data do julgamento: 19.03.2019) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00026446720148240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0002644-67.2014.8.24.0005, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 25/02/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença, bem como NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença “
a quo
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022